Tribunal: STF
Processo: RHC 55672
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-02-14
Data de publicação: 1978-02-14

Ementa:
- Julga-se prejudicado o recurso de habeas corpus, quando reconhecida a nulidade pretendida em grau de apelação. De igual modo, quando, em recurso anterior, se reconheceu a improcedência do pedido de aplicação da Lei 5.941/73, a réu preso em flagrante, e pronunciado.